Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-73.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014325-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA NUNES FARIAS - CPF: 035.827.621-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CEZAR DOS SANTOS - CPF: 042.249.801-77 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA NUNES FARIAS - CPF: 035.827.621-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RESTITUIÇÃO
DO VEÍCULO APREENDIDO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Impossível a restituição pretendida se a defesa não juntou documentos a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas Cezar dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1014325- 73.2020.8.11.0003, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c 29 e 61, I, “j”, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de roubo, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alega que
o apelante fora envolvido no delito somente porque seu veículo aparece nas imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial vitimado, mas não há prova suficiente de que tenha efetivamente participado do crime, inclusive não aparece em nenhuma das imagens da câmera de segurança.

Subsidiariamente, requer a “
restituição do veículo apreendido, haja vista ter restado comprovado nos autos que o mesmo estava na posse do apelante e, mesmo que não esteja formalmente em seu nome, lhe pertence
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 82401686).

O
parecer
, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 87108462).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante da prática do delito de roubo, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
restituição do veículo apreendido.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
03 de julho de 2020, por volta das 07h30, no estabelecimento comercial “Motel Guiratinga”, localizado no bairro Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis-MT, o apelante, juntamente com outros quatro comparsas não identificados, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraiu, para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes à referida empresa.

Restou apurado que eles se deslocaram até o estabelecimento comercial num veículo Celta, cor preta, placa KAU-1053, e, passando-se por clientes, adentraram no local. Algumas horas depois, utilizando os serviços do estabelecimento, o apelante e seus comparsas solicitaram a conta para a atendente P.N.F., momento em que, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, a atendente foi rendida e obrigada a levar os agentes até a recepção do estabelecimento, ocasião em que promoveram a subtração de R$ 380,00 trezentos e oitenta reais) do caixa do estabelecimento; 03 (três) caixas de cerveja, avaliados em R$ 90,00 (noventa reais) e 01 (um) pacote de cigarro, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Após a subtração dos bens, o apelante e seus comparsas empreenderam fuga no veículo Celta. Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou a ocorrência do delito, havendo a implementação de diligências que lograram êxito em promover a prisão do apelante, na posse do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito descrito na inicial acusatória.

1)

Do pleito absolutório.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 82401573 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 82401573 - Págs. 3/4), termo de apreensão (Id. 82401573 - Pág. 5), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 82401573 - Pág. 13), auto de avaliação indireta (Id. 82401574 - Pág. 11), imagens da câmera de segurança do local (Id. 82401574 - Págs. 13/18) e relatório policial (Id. 82401575 - Págs. 10/11).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

O apelante, na fase inquisitiva, se reservou no direito de se manifestar somente em juízo. Na fase judicial, negou a prática delitiva, afirmando que se tivesse participação no delito, teria aparecido nas imagens da câmera de segurança do local. Sustentou que, dias antes do ocorrido, deixou o seu veículo Celta de cor preta em uma boca de fumo, em virtude de uma dívida no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que contraiu. Narrou que buscou o veículo somente no sábado da mesma semana, após pegar dinheiro emprestado com seu irmão para pagamento da dívida.

No entanto, sua versão não encontra amparo nos autos, mormente porque a vítima é segura ao apontá-los como um dos autores do delito.

A
vítima P. N. F.
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, apresentou versão firme e coerente dos fatos, narrando com riqueza de detalhes todo o
iter criminis
percorrido pelo apelante e demais comparsas, para a prática do crime.

Ouvida em Juízo, a ofendida declarou que, na data do fato, por volta das 07h00, alguns indivíduos chegaram no estabelecimento comercial “Motel Guiratinga”, onde trabalha e, passando-se por clientes, solicitaram um quarto, pelo período de 02h00. Relatou que os suspeitos permaneceram no estabelecimento até às 12h30, quando solicitaram a conta. Nessa ocasião, deslocou-se até a garagem, momento em que foi abordada pelos suspeitos, que portavam arma de fogo e anunciaram o assalto.

Narrou que no interior do quarto do estabelecimento havia quatro homens e uma mulher, que a indagaram a respeito do funcionamento das câmeras, tendo informado que todo o estabelecimento era monitorado pelos proprietários, de suas residências. Em seguida, aduz que foi conduzida para a recepção por três dos agentes, oportunidade em que eles subtraíram o dinheiro do caixa, maços de cigarro e caixas de cerveja.

Esclareceu que duas pessoas portavam arma de fogo (um homem e a mulher) e que quando os criminosos se retiraram do local, acionou os proprietários do estabelecimento, bem como a Polícia Militar, que efetuou a apreensão do veículo utilizado na prática delitiva (identificado pelas câmeras de segurança) e a detenção do apelante, no dia seguinte.

Afirmou, ainda,
que reconheceu o apelante como um dos autores do delito, como a pessoa que se encontrava no interior do quarto com os demais agentes e repassou a arma para a mulher a conduzir para recepção
. Confirmou a assinatura constante no termo de reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial, esclarecendo que no procedimento, lhe foram apresentadas várias pessoas, mas reconheceu o réu.

Por fim,
ao visualizar a imagem do apelante, mais uma vez, a vítima foi categórica ao afirmar que o reconhece como um dos autores do fato delitivo, sem dúvida
.

Como se vê, a vítima afirmou de forma categórica ter reconhecido o acusado como um dos autores do delito, de modo que a tese defensiva não tem sustentação nos autos. Com isso, a
palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, consoante bem ressaltado pela magistrada, “
o fato de o réu não ter sido visualizado nas imagens das câmeras de segurança não o isenta da imputação criminosa ora apurada, diversamente do alegado em sua autodefesa, bem como pela sua defesa técnica, haja vista que a própria vítima declarou que foi conduzida à recepção por apenas três criminosos (dois homens e uma mulher), ao tempo que os outros dois suspeitos aguardavam no interior do veículo, informação essa que possui respaldo nas imagens acostadas no ID 41709930. Referidas fotografias demonstram que, de fato, parte do grupo criminoso se retirou do interior do estabelecimento
” (sic).

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, a alegação do apelante não passa de mera ilação, de modo que não pode ser tida como verdade, pois não comprovada nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que
as declarações da vítima estão em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela prisão do réu, os quais afirmaram que, após observarem as imagens das câmeras de segurança do Motel e constatarem que os assaltantes se utilizaram de um veículo Celta com placa dobrada para praticarem o crime, passaram a diligenciar a procura do veículo e dos respectivos autores, sendo localizado o carro em poder do apelante, o qual foi encaminhado para a Delegacia e reconhecido pela vítima.

Sendo assim, necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale ressaltar, ainda, a conclusão da magistrada quanto à autoria delitiva,
verbis:

“É importante ressaltar, ainda, que, muito embora o réu tenha negado a prática do crime, fato é que não apresentou qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade das declarações acima aludidas ou isentá-lo da imputação criminosa ora em exame, conforme já referido, haja vista que limitou-se a alegar que deixou o veículo “penhorado” em uma boca de fumo à época do fato, de modo que terceiro poderia tê-lo utilizado para praticar o crime, sem, contudo, comprovar o alegado.

Ressalte-se que o denunciado não arrolou qualquer testemunha para ser inquirida judicialmente ou apresentou qualquer outro meio de prova para comprovar o alegado, de modo que sua versão se encontra isolada nos autos e destoa das demais provas produzidas neste feito. Portanto, os elementos de provas contidos nos autos, mormente as declarações da vítima e reconhecimento por ela realizado precisamente quanto ao réu, aliadas às demais provas dos autos, caracterizam-se como suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação”.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Da restituição do veículo apreendido.

Por conseguinte, a defesa pugna pela
restituição do veículo Celta apreendido
quando da abordagem e prisão do réu. No entanto, nesse aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

De início, convém ressaltar o que restou consignado na sentença a respeito dos objetos apreendidos,
verbis:

“Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda não restituídos, determino a devida restituição, caso reste devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o proprietário comprove sua condição.

Em caso de não restar provada a propriedade do(s) bem(s), depois de decorrido o prazo de 90 dias contados do trânsito em julgado da sentença sem que o(s) objeto(s) apreendido(s) no presente feito tenha(m) sido reclamado(s), determino seja(m) vendidos em leilão público, nos termos do art. 123 do CPP
”.

Nas razões recursais, a defesa apenas argumenta ao final do pedido: “
Ainda, postula pela restituição do veículo apreendido, haja vista ter restado comprovado nos autos que o mesmo estava na posse do apelante e, mesmo que não esteja formalmente em seu nome, lhe pertence
”, mas não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que somente deve ser restituído o bem declarado perdido em favor da União, quando há
comprovação
de propriedade do
veículo
.

Eis os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) 5)
RESTITUIÇÃO
DO
VEÍCULO
APREENDIDO NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL –
COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO PELO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO
– RECONHECIDA FIRMA EM CARTÓRIO E EXPEDIDA EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. praticada mediante dissimulação. 5. Deverá ser restituído o bem declarado perdido em favor da União, quando há
comprovação
de propriedade do
veículo
, assim como ausentes os elementos indicativos do artigo 91 do Código Penal.”
(N.U 0001642-20.2017.8.11.0005, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
– COISA APREENDIDA – ALEGADA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE DO BEM ANTE O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DO
VEÍCULO
NÃO COMPROVADA – ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃ – RECURSO DESPROVIDO. A
restituição
de bem apreendido somente será deferida em processo
criminal
quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput da Lei Instrumental Penal. Nenhum reparo merece a decisão que negou a
restituição
do
veículo
ao recorrente, mesmo que o inquérito no qual o
veículo
restou apreendido tenha sido arquivado, diante da
ausência
de
comprovação
de seus direitos de proprietário. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.”

(N.U 0019981-70.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Nada impede, outrossim, que a defesa posteriormente
comprove a propriedade do bem perante o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Cezar dos Santos,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021